Tribunal: TJSP
Processo: 1001880-53.2017.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015 – Hipótese em que o valor do débito, à época do ajuizamento, era inferior ao limite do art. 34 da Lei n. 6.830/80, conforme tabela divulgada no REsp n. 1.168.625-MG, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, o qual possui eficácia vinculante – Entendimento pacífico

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015 – Hipótese em que o valor do débito, à época do ajuizamento, era inferior ao limite do art. 34 da Lei n. 6.830/80, conforme tabela divulgada no REsp n. 1.168.625-MG, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC, o qual possui eficácia vinculante – Entendimento pacífico desta C. 15a Câmara de Direito Público – Recurso não conhecido.